Tribunal: STF
Processo: HC 220581
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas, Associação para o tráfico e Lavagem de capitais. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática que negou provimento ao RHC 169.774, interposto no Superior Tribunal de Justiça. 



2. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva do paciente. Daí o pedido de concessão da ordem a fim de revogar a prisão preventiva do acionante, com a expedição do contramandado de prisão. 



3. Decido.



4. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



5. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



6. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



7. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho da decisão impugnada: 



    “[...] O réu foi custodiado preventivamente por suposta prática de tráfico de drogas, associação para a mercancia ilícita de entorpecentes e lavagem e ocultação de bens e valores. Fundamentou-se a medida extrema nos seguintes termos, in verbis (fls.180-184, grifei): [...] Por ocasião da decretação das prisões temporárias, foram determinadas buscas e apreensões nas residências dos investigados, ocasiões em que foram possíveis apreensões de alguns materiais ilícitos e aparelhos celulares, que propiciaram o seguimento das investigações. Do cumprimento do mandado de busca na residência do investigado Gesiel, foi apreendida uma arma de fogo e um aparelho celular. Pelas análises do conteúdo do aparelho celular pertencente a Gesiel (ff. 727 e seguintes), a polícia afirma ter identificado outros integrantes de forte participação nos crimes em apuração, notadamente L. H. R. P. e Maisa de Souza Silva. Conforme Relatório Circunstanciado de investigação (ff. 997/1.125), pela análise dos conteúdos constantes na conta vinculada ao aparelho de L., foram obtidas diversas imagens que apontam para o seu envolvimento com o tráfico de drogas em grande proporção, havendo fortes indícios que L. seja o fornecedor de drogas a Gesiel que a distribui em vários municípios de Minas Gerais. [...] Verifico, pois, que as decretações de prisões preventivas dos investigados L. H. R. P. [...], se justificam a fim de se garantir a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal [...] a posse de arma de fogo e movimentações de grandes quantias em dinheiro (demonstradas nos autos), condutas intimamente relacionada ao tráfico de drogas, demonstram que estes investigados (L., Maisa e Gesiel), se estiverem em liberdade, obstarão o trabalho da justiça através de intimidação de testemunhas e destruição de provas. Portanto suas prisões preventivas são necessárias. [...] no Complexo Penitenciário de Ponte Nova, o investigado Olessandro, vulgo, "Do Gás", seria o responsável por coordenar uma complexa operação de aquisição e distribuição de drogas em diversos municípios de Minas Gerais, havendo fortes indícios neste sentido conforme relatórios circunstanciados de investigações (ff. 15/68)...” (grifos acrescidos). 



8. Sendo assim, o caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 20 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator